Tribunal: TJBA
Processo: 8001467-49.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001467-49.2022.8.05.0208 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado(s): GABRIELA GOMES VIDAL APELADO: EDMILSON TOMAZ DOS SANTOS Advogado(s): RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL DE SERVIDOR MUNICIPAL. OMISSÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. LEGALIDADE DA CONCESSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada contra o Município de Remanso, visando o reconhecimento do direito à promoção funcional horizontal no cargo de Vigilante I, com base no art. 21, § 1º, da Lei Municipal nº 102/2002, diante da inércia do ente público em realizar as avaliações de desempenho previstas na norma local. A sentença julgou procedente o pedido, determinando o reenquadramento funcional do servidor, o pagamento das diferenças salariais devidas, com correção monetária e juros, e a condenação do Município em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível ao Judiciário reconhecer o direito à promoção funcional horizontal prevista em norma municipal, diante da omissão do Executivo em realizar as avaliações de desempenho exigidas; (ii) estabelecer se a ausência de decreto regulamentar inviabiliza a eficácia da norma local; e (iii) determinar se a concessão judicial da promoção funcional implica afronta à separação dos poderes, bis in idem remuneratório e inconstitucionalidade formal da norma por ausência de estudo de impacto orçamentário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma local (Lei Municipal nº 102/2002, art. 21, § 1º) prevê expressamente que, na ausência de avaliação funcional por omissão da Administração, a promoção horizontal ocorrerá de forma automática, como mecanismo de proteção ao direito do servidor e de eficácia do plano de cargos e salários. 4. A alegação de inconstitucionalidade formal da norma por ausência de estudo de impacto orçamentário não se sustenta, pois a lei está em vigor desde 2002, sem impugnação formal nesse aspecto, e tal vício não anula automaticamente seus efeitos sobre situações consolidadas. 5. A omissão do ente público em regulamentar e implementar o processo avaliativo, inclusive com a não instituição da comissão prevista no art. 22 da mesma lei, não pode servir de obstáculo ao exercício de direito previsto em norma vigente, sob pena de premiar a própria inércia estatal. 6. Não há afronta ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário apenas garante o cumprimento de norma legal vigente, não substituindo o Executivo em ato discricionário nem criando obrigação nova. 7. A tese de bis in idem entre progressão horizontal e quinquênio não se sustenta, pois os institutos possuem fundamentos, finalidades e causas distintas: a progressão funcional se relaciona com desempenho e estrutura da carreira, enquanto o adicional por tempo de serviço decorre exclusivamente da antiguidade. 8. A jurisprudência do TJ-BA consolida entendimento no sentido de que a promoção automática por omissão administrativa é juridicamente válida, não afronta a Súmula Vinculante nº 37, e não exige demonstração individualizada de impacto financeiro no processo legislativo originário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A omissão da Administração Pública na realização de avaliações de desempenho previstas em norma local não obsta a concessão judicial da promoção funcional automática, quando expressamente prevista em lei municipal. 2. A ausência de decreto regulamentar ou de comissão avaliadora não invalida o direito à progressão horizontal quando a própria norma estabelece a consequência jurídica da inércia administrativa. 3. A concessão judicial da promoção funcional automática não configura afronta à separação dos poderes nem bis in idem com o adicional por tempo de serviço, por se tratar de institutos autônomos com fundamentos distintos. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001467-49.2022.8.05.0208, de Remanso, em que figuram, como apelante, o Município de Remanso e, como apelado, Edmilson Tomaz dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça